Tribunal: TJSP
Processo: 1500665-19.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO E DESACATO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou Jaime de Oliveira Rodrigues e José Rodolfo de Oliveira Cardoso por roubo majorado e corrupção de menor, e absolveu Alexsander Martins da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO E DESACATO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou Jaime de Oliveira Rodrigues e José Rodolfo de Oliveira Cardoso por roubo majorado e corrupção de menor, e absolveu Alexsander Martins da Conceição. O Ministério Público busca a condenação de Alexsander, pelos roubos e corrupção de menor, e de Jaime e José Rodolfo, pelo desacato, além do recrudescimento das penas. Jaime e José Rodolfo pleiteiam absolvição e revisão das penas.
II. Questão em Discussão
2. (i) Validade do reconhecimento fotográfico e sua influência na condenação. (ii) Configuração do crime de desacato. (iii) Aplicação da continuidade delitiva nos crimes de roubo. (iv) Possibilidade da consunção entre os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas robustas, como depoimentos e apreensão de objetos. 4. O crime de desacato foi configurado pelas ofensas e ameaças proferidas contra policiais no exercício de suas funções. 5. Absorção do delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03 pelo crime previsto no art. 16, da mesma Lei. 6. Penas reajustadas.
IV. Dispositivo e Tese
7. Preliminar afastada e recurso ministerial parcialmente provido para condenar Jaime e José Rodolfo por desacato. Parcial provimento aos apelos defensivos para reconhecer a consunção no tocante aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e ajustar as penas, reconhecendo a continuidade delitiva entre os roubos e o concurso material benéfico na corrupção de menor.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas. 2. O crime de desacato se configura com ofensas a funcionários públicos no exercício de suas funções.
Legislação Citada:
CPP, art. 226; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 157, §2°-A, inciso I, §2°, incisos II e V; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 2005645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024; STJ, AgRg no HC 944.136/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024.